Tribunal: TJMT
Processo: 1032457-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032457-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELMA RONDON DE ANUNCIACAO - CPF: 020.456.361-51 (APELANTE), LAURIANNE FATIMA DUARTE PACHECO - CPF: 005.434.601-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEMA 722 STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedentes os pedidos para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da credora. A apelante sustenta a quitação substancial da dívida, com pagamento superior a 80% do contrato, e requer o reconhecimento da purgação da mora, com restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a purgação da mora mediante pagamento parcial da dívida em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69; (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida indicada pelo credor na petição inicial, no prazo legal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS).

4.

O pagamento parcial do débito não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

5.

O valor depositado pela devedora é inferior ao montante integral da dívida comprovada nos autos, o que afasta a possibilidade de purgação da mora.

6.

A teoria do adimplemento substancial é incompatível com o regime jurídico da alienação fiduciária disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/69, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A exigência de pagamento integral da dívida prevalece mesmo quando substancial parte do contrato já tenha sido adimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida indicada pelo credor na petição inicial. 2. O pagamento parcial do débito é insuficiente para afastar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem. 3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o e §§; CPC, arts. 99, §3o, 85, §11, e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt no REsp no 1.764.426/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019; TJMT, Apelação no 1000747-23.2025.8.11.0050, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação no 1019720-87.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19.03.2025; TJMT, Apelação no 1036826-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NELMA RONDON DE ANUNCIAÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1032457-45.2024.8.11.0002, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, consolidando nas mãos da autora a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial (motocicleta HONDA XRE300 SAHARA AD), cuja apreensão liminar foi tornada definitiva, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei no 911/69.

Em suas razões recursais, a apelante requer a concessão dos benefícios da justiça.

No mérito, sustenta que efetuou o pagamento integral da dívida nos autos, ainda que de forma parcelada, e que já havia quitado mais de 80% do valor total do veículo, configurando adimplemento substancial.

Alega que a apreensão do bem praticamente quitado viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a purgação da mora e determinar a devolução imediata do veículo.

Em contrarrazões, a apelada defende a regularidade do processo e da constituição em mora, bem como a impossibilidade de purgação da mora por valor parcial, uma vez que o depósito efetuado pela apelante (R$ 10.700,00) é inferior ao valor total da dívida indicado na inicial (R$ 12.080,05). Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69.

Pelo despacho de id 342833879, foi determinada a intimação da apelante para comprovar sua hipossuficiência financeira atual, tendo a mesma apresentado documentos para tal fim, conforme id 344116871 e seguintes.

É o breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

- DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante, verifico que merece deferimento.

A apelante apresentou documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência financeira, demonstrando que não exerce atividade remunerada, sendo dona de casa e responsável pelos cuidados de sua filha menor de idade, cuja situação financeira foi agravada pelo falecimento do pai da criança há aproximadamente dois anos.

Ademais, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, não havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita à apelante.

- DO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na possibilidade de purgação da mora por valor parcial e na aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

No que tange à purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 722), fixou a seguinte tese:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL (ART. 3o, §2o, DL 911/69) - RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO (ART. 487, III, "A", CPC) - INCOMPATIBILIDADE COM DISCUSSÃO DE MÉRITO EM CONTESTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE "RESSALVA" (ART. 3o, §4o, DL 911/69) NÃO AFASTA O EFEITO DO PAGAMENTO INTEGRAL - PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO OU ABATIMENTO DE JUROS - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO ART. 90, §4o, CPC, PELA PERSISTÊNCIA NA LITIGÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, configura o reconhecimento jurídico do pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ainda que o devedor faça uma "ressalva" ou invoque o art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/69, o ato de pagar a totalidade do valor exigido para a restituição do bem é incompatível com a posterior discussão do mérito da dívida no âmbito da própria ação de busca e apreensão. A integralidade do pagamento sana a mora e consolida o reconhecimento do pedido, não havendo espaço para teses defensivas que visem revisar o contrato ou questionar a validade da mora ou do montante pago neste rito processual. Questões relativas à suposta irregularidade na remoção do bem para outra comarca, abatimento proporcional de juros de parcelas vincendas, ou quaisquer outros pedidos de ressarcimento de valores, por demandarem análise de mérito incompatível com o reconhecimento do pedido na ação de busca e apreensão, devem ser veiculadas em ação autônoma ou via reconvencional. Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando, a despeito da purgação da mora, o réu persiste na litigância, apresentando contestação com teses de mérito e interpondo recurso de apelação. (N.U 1000747-23.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ressalte-se que, conforme o referido precedente, para a purgação da mora, é necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

No caso em tela, verifica-se que a apelante, após a execução da liminar de busca e apreensão, efetuou depósito judicial no valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais), conforme comprovantes anexados aos autos.

Ocorre que, conforme demonstrativo de débito apresentado pela autora, o valor total da dívida, atualizado até 11/09/2024, perfazia a quantia de R$ 12.080,05 (doze mil, oitenta reais e cinco centavos), conforme planilha acostada à exordial, id 337730417.

Assim, considerando que o valor depositado pela apelante (R$ 10.700,00) é inferior ao valor total da dívida indicado na inicial (R$ 12.080,05), não há que se falar em purgação da mora, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 722. Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. VALOR IDENTIFICADO NA INICIAL COMO VALOR INTEGRAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE SEGURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.418.593/MS, de que, para fins de purga da mora, basta o pagamento do valor integral da dívida conforme apresentado pelo credor na inicial, não se incluindo custas processuais e honorários advocatícios, que são fixados ao final da demanda. 4. No caso concreto, o devedor fiduciante quitou integralmente o montante indicado na petição inicial, conforme guia de depósito judicial. 5. A taxa de administração, embora permitida na administração de grupos de consórcio, não teve sua contratação demonstrada nos autos, sendo correta sua exclusão pelo juízo a quo. 6. Diante da ausência de comprovação da contratação de seguro pelo consumidor, sua cobrança também deve ser afastada. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando adicional aos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em desfavor da apelante. Tese de julgamento: "1. Para a purga da mora em ações de busca e apreensão, basta o pagamento da integralidade da dívida conforme apresentado pelo credor fiduciário na inicial, não sendo incluídas custas processuais e honorários advocatícios.

2. A cobrança de taxa de administração e seguro deve ser afastada quando não comprovada sua contratação pelo consumidor." (N.U 1019720-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Nesse sentido, o depósito parcial efetuado pela apelante não é suficiente para a purgação da mora e, consequentemente, para a restituição do bem apreendido.

A apelante sustenta a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso, alegando ter adimplido aproximadamente 80% do contrato.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, sendo exigido o pagamento integral da dívida para que o bem permaneça na posse do devedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622 .555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1764426 CE 2018/0228243-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, sendo exigido o pagamento integral da dívida para que o bem permaneça na posse do devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.829.405/DF). (...)" (N.U 1036826-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

Diante disso, não merece prosperar a pretensão da apelante quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso em tela.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026